Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-55.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-55.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANUEL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ, MAYCON MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO EFETIVO RECEBIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou restituição de valores (simples e em dobro) e fixou indenização por dano moral em R$ 800,00, além de autorizar compensação de valores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro desde o início das cobranças; (iii) saber se é possível afastar a compensação de valores supostamente creditados; e (iv) saber se há alteração no termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da contratação impugnada, nos termos do Tema 1.061 do STJ, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.

4. O dano moral é presumido em hipóteses de descontos indevidos decorrentes de fraude, sendo adequada a majoração do quantum para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência do TJBA.

5. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme orientação do STJ, sendo correta a modulação temporal fixada na sentença.

6. Inexistindo prova de efetiva disponibilização ou utilização dos valores pelo consumidor, não se admite a compensação, sob pena de transferir ao consumidor o risco da atividade bancária.

7. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem, por estarem em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 e afastar a compensação de valores, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato bancário não comprovado. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada conforme o padrão jurisprudencial. 3. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor. 4. É indevida a compensação de valores quando não comprovada a efetiva disponibilização ou utilização pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I, e art. 85, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000266-55.2024.8.05.0056, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Civeis e Comerciais da Comarca de Cândido Sales/BA, tendo como
Apelante MANUEL ALVES DOS SANTOS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA